Tribunal: TCU
Processo: 000.284/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 502254, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 502254, função null, que teve como objeto FORTALECIMENTO DE PEQUENAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES VISANDO A GERACAODE EMPREGO E RENDA NA MESORREGIAO GRANDE FRONTEIRA DO MERCOSUL - SANTACATARINA. (no da TCE no sistema: 1454/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7353/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Gelson Sorgato, Antonio Ceron e Estado de Santa Catarina, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 046/2004, firmado entre então Ministério da Integração Nacional e aquele Estado, e que tinha por objeto o "Fortalecimento de Pequenas Agroindustrias Familiares visando a Geração de emprego e renda na Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - Santa Catarina". Considerando o transcurso de mais de 14 anos entre a apresentação de documentação complementar pela convenente, em 29/1/2008 (peça 60, p.4) e a emissão do Parecer Técnico 84/2022, em 19/5/2022 (peça 60), o que enseja a ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente previstas, respectivamente, nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando, ainda, o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador da irregularidade sancionada [prazo para apresentação da prestação de contas], em 29/8/2007, e a notificação dos responsáveis, cujas evidências dos autos indicam ter ocorrido em agosto/2022 (peças 66, 80 e 92); Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 103 a 105) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 106), no sentido de reconhecer o prejuízo à defesa e a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória à luz do disposto na Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; b) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 000.284/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Ceron (XXX.394.809-XX); Gelson Sorgato (XXX.296.579-XX); Governo do Estado de Santa Catarina (82.951.229/0001-76). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.